Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para apresentação da folha de pagamentos, em razão de já haver nos autos declaração da entidade afirmando não realizar pagamentos ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência da diligência pleiteada pelo exequente e, com isso, determinar se correto o indeferimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de diligências judiciais deve ser feito sob a ótica da pertinência e da eficácia, em conformidade com o princípio da eficiência processual.
4. Se a paróquia declarou não realizar pagamentos de rendimentos ao executado, padre com 92 anos de idade, que não mais exerce suas funções religiosas, e inexistindo fatos aptos a ensejar afirmação diversa, não se justifica o deferimento do pedido de apresentação da folha de pagamentos da instituição, a fim de subsidiar futuro pedido de penhora salarial, em razão da ineficácia da diligência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.